Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR INESTIMÁVEL.
1. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável.
2. No caso ora em análise, considerando que o v. Acórdão constatou que o Espólio não se beneficiou, “de nenhuma forma, com o montante recebido”, é certo que o proveito econômico obtido com o provimento do apelo é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
3. Em consonância com a regra de exceção estabelecida pela alínea “a” do item “ii” do Tema Repetitivo 1076 do STJ, de rigor o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, diante do fato de que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável não refletindo no valor atribuído à causa.
4. Acórdão mantido em sede de retratação.